Tribunal: TJBA
Processo: 8060022-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060022-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO Advogado(s): JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO IMPETRADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA. DISCUSSÃO EXCLUSIVA ACERCA DA COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. SÚMULA 276 DO STJ. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE CONTROLE DE COMPETÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído à 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia, determinando a remessa dos autos às Turmas Recursais competentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato omissivo de Turma Recursal dos Juizados Especiais, quando a alegação é de que a Turma deixou de se pronunciar sobre questão de competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula 376 do STJ, compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial, e não ao Tribunal de Justiça. 4. Embora a jurisprudência excepcionalmente admita a competência do Tribunal de Justiça para o controle da competência dos Juizados Especiais, tal exceção se aplica quando a finalidade única e exclusiva do mandado de segurança é discutir a competência daquele órgão. 5. No caso concreto, o objeto imediato do mandado de segurança é o suposto ato omissivo da Turma Recursal, que teria deixado de apreciar questão relativa à natureza jurídica de associação, e não a discussão direta da competência propriamente dita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido. . Vistos, relatados e discutidos estes autos AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8025845-43.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que é agravante JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO e Agravado SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça